Tribunal: TJSP
Processo: 2355518-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO EXPEDIDO - CESSÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO PATRONO DA EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – Contrato particular de honorários advocatícios havido entre a exequente e seu patrono – Estado de São Paulo que não faz parte do contrato particular - Cedente que não figura no precatório em questão - Decisão mantida -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO EXPEDIDO - CESSÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO PATRONO DA EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – Contrato particular de honorários advocatícios havido entre a exequente e seu patrono – Estado de São Paulo que não faz parte do contrato particular - Cedente que não figura no precatório em questão - Decisão mantida - Recurso desprovido.